Tribunal: STF
Processo: Rcl 45507
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 626.307-RG, 591.797-RG, 631.363-RG E 632.212-RG (TEMAS 264, 265, 284 E 285 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Cássio Roberto Vieira Tahan e outros, em 18.1.2021, contra decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Paraná no Processo n. 0002248-66.2008.8.16.0056, pela qual teriam sido descumpridas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 626.307-RG (Tema 264), 591.797-RG (Tema 265), 631.363-RG (Tema 284) e 632.212-RG (Tema 285).
O caso
    2. Em 10.6.2009, o juízo da Vara Cível da Comarca de Cambé/PR julgou procedente o pedido de pagamento dos expurgos inflacionários referentes ao Plano Verão formulado por Cássio Roberto Vieira Tahan e outros na Ação de Cobrança n. 0002248-66.2008.8.16.0056 (fls. 103-113, e-doc. 5).
    Em 21.1.2011, o Tribunal de Justiça do Paraná determinou o sobrestamento do Processo n. 0002248-66.2008.8.16.0056, em observância à sistemática da repercussão geral, por se tratar da mesma controvérsia objeto dos Recursos Extraordinários ns. 626.307-RG (Tema 264), 591.797-RG (Tema 265) e 583.468 e do Agravo de Instrumento n 754.745-RG, convertido no Recurso Extraordinário n. 632.212 (Tema 285) (fl. 14, e-doc. 6). 
    Em 8.11.2018, os reclamantes foram intimados a se manifestarem sobre o interesse em aderir ao acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal para o pagamento dos valores decorrentes dos expurgos inflacionários (fl. 50, e-doc. 6). Em resposta, os reclamantes ofereceram proposta de acordo (fls. 54-57, e-doc. 6), rejeitada pelo Banco em 4.6.2019 (fl. 72, e-doc. 6).
    Em 17.4.2020, a 16ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná assim decidiu:
    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. 1) ALEGAÇÃO DE QUE APENAS AS CONTAS POUPANÇAS COM ANIVERSÁRIO NA PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO/1989 POSSUEM DIREITO ADQUIRIDO AOS RENDIMENTOS E NECESSIDADE DE DEDUÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO À ÉPOCA – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – CONTAS ANALISADAS QUE FORAM INICIADAS NO PERÍODO MENCIONADO – PRETENSÃO INICIAL QUE SE RESTRINGE À DIFERENÇA QUE DEIXOU DE SER PAGA. 2) SOBRESTAMENTO DO FEITO – DECISÃO QUE REVOGOU A DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO – RE 632.212/SP. 3) PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ART. 27 DO CDC INAPLICÁVEL AO CASO – PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO (ART. 177 DO CC/16), OBSERVADA A REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CC/02. 4) AUSÊNCIA DE ATO JURÍDICO PERFEITO E DIREITO ADQUIRIDO – TESE AFASTADA – ÍNDICES PREVIAMENTE ACORDADOS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA – NORMAS SUPERVENIENTES QUE NÃO PODEM PREJUDICAR OS POUPADORES – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO” (fl. 146, e-doc. 6). 
    Em 31.7.2020, os embargos de declaração foram rejeitados (fl. 96, e-doc. 7). 
    Em 13.8.2020, Banco ABN Amro Real S/A interpôs recurso extraordinário (fl. 4, e-doc. 8). 
    Em 30.9.2020, em juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, a Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Paraná, em observância à decisão proferida em 7.4.2020 pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator, no Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, determinou a suspensão do recurso pelo prazo de sessenta meses (fl. 81, e-doc. 8). 
    Em 29.10.2020, a Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Paraná manteve o sobrestamento dos autos nos seguintes termos: 
    “CASSIO ROBERTO VIEIRA TAHAN E OUTROS protocolaram a petição de mov. 50.1, requerendo a retomada do andamento do feito, ao argumento de que “o poupador NÃO possui interesse em aderir ao aditivo nos termos propostos”. 
    Considerando que o tema destacado como repetitivo pelas Cortes Superiores, tratado no RESP n. 1.107.201, ainda não teve decisão transitada em julgado, deve ser mantido o sobrestamento determinado no mov. 26.1. 
    Convém ressaltar novamente que o Superior Tribunal de Justiça tem determinado a devolução aos Tribunais de origem de recursos que tratam do tema em questão, de acordo com as diretrizes previstas no artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, observando que o julgamento a ser proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários n. 591.797/SP, n. 626.307/SP e n. 631.363/SP e no Agravo de Instrumento n. 754.745/SP (convertido no Recurso Extraordinário n. 632.212/SP) – Temas 264/265/284/285/STF– poderá levar à reapreciação da matéria pelos Tribunais, nos termos do referido artigo. 
    Diante do exposto, indefiro o pedido contido na petição de mov. 50.1, mantendo-se o sobrestamento nos autos, nos termos do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, em cumprimento à decisão proferida nos Temas 264/265/284/285/STF” (e-doc. 13).
    3. Contra essa decisão Cássio Roberto Vieira Tahan e outros ajuízam a presente reclamação, com a alegação de que a autoridade reclamada “usurpou e ousou em fundamentar sua decisão no sentido de que os poupadores que não aderirem ao acordo deverão ter seus processos sobrestados em razão da homologação de termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos” (fl. 3, e-doc. 1).
    Informam que “as determinações de sobrestamento já foram devidamente revogadas pela Min. Cármen Lúcia no RE 626.307 e pelo Min. Ricardo Lewandowski na ADPF 165, onde ambos determinaram o regular processamento do feito nos autos em que os poupadores optaram por não aderir ao acordo, assim, não podendo o Magistrado alegar o desconhecimento das decisões” (fl. 3). 
    Sustentam que a autoridade reclamada, “ao determinar a suspensão do feito, além de usurpar competência do STF também feriu a coisa julgada material e a segurança jurídica na medida em que o assunto discutido nos REs 591.797, 631.363 e 632.212 não guardam relação direta com estes autos visto que os mesmos discutem a respeito de Plano Collor I e II” (fl. 6). 
    Argumentam que “não há que se falar em suspensão dos autos 0002248-66.2008.8.16.0056 vez que a decisão exarada nos autos do RE 632.212 determinou o sobrestamento dos processos sobre cobrança de diferenças de correção monetária em depósitos de poupança decorrentes de expurgos inflacionários relacionados ao PLANO COLLOR II e NÃO PLANO VERÃO como é o presente caso” (fl. 7). 
    Asseveram que, “inexistindo decisão determinando a suspensão das demandas que tratam das diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes de PLANO VERÃO, que é a hipótese dos autos, inviável o acolhimento da decisão que determinou o sobrestamento do feito” (fl. 11).
    Requerem medida liminar para suspender os efeitos da “decisão de sobrestamento do referido processo” (e-doc. 12).
    Pedem a procedência da presente reclamação. 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao sobrestar o julgamento do Processo n. 0002248-66.2008.8.16.0056, a autoridade reclamada teria descumprido decisões deste Supremo Tribunal proferidas nos Recursos Extraordinários ns. 626.307-RG (Tema 264), 591.797-RG (Tema 265), 631.363-RG (Tema 284) e 632.212-RG (Tema 285).
    6. Nos Recursos Extraordinários ns. 626.307 (Tema 264) e 591.797 (Tema 265), de minha relatoria, este Supremo Tribunal concluiu terem repercussão geral, respectivamente, as controvérsias sobre as “diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos Bresser e Verão” (DJe 15.6.2010) e “diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do plano Collor I” (DJe 16.4.2010).
    Em 26.8.2010, o Ministro Dias Toffoli, então Relator dos Recursos Extraordinários ns. 626.307 e 591.797, determinou “o sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto desta repercussão geral, excluindo-se, conforme delineado pelo Ministério Público, as ações em sede executiva (decorrente de sentença trânsita em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória” (DJe 1º.9.2010).
    Em 31.10.2018, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário n. 632.212, Tema 285, determinou “a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018” (DJe 7.11.2018). Em 7.4.2020, o Ministro Gilmar Mendes “determino[u] a prorrogação da suspensão do julgamento dos REs 631.363 e 632.212, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.2020” (DJe 14.4.2020).
    7. Em 29.10.2020, a Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Paraná manteve a decisão de sobrestamento do Processo n. 0002248-66.2008.8.16.0056, pelo que não está caracterizado o descumprimento da determinação de sobrestamento proferida por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 626.307, 591.797, 631.363 e 632.212.
    Confiram-se, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas na Reclamação n. 39.100, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 17.2.2020, na Reclamação n. 38.941, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 11.2.2020, na Reclamação n. 21.477, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20.3.2019, e na Reclamação n. 22.854, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.2.2016.
    8. Pelo exposto, julgo improcedente a reclamação. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora